Tribunal: TJMT
Processo: 1004920-66.2024.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004920-66.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEIDIANE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 003.243.441-39 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004920-66.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.°
1004920-66.2024.8.11.0037

Recorrente:
Leidiane Oliveira Rocha.

Recorrido:
Município de Primavera do Leste-MT.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO EXCEPCIONAL. NULIDADE. DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por professora temporária contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança movida em face do ente público municipal, na qual pleiteia a nulidade de contratos temporários firmados com a administração pública em razão de sucessivas prorrogações e o pagamento de verbas trabalhistas, especialmente o FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas renovações dos contratos temporários descaracterizam a excepcionalidade prevista na legislação municipal, ensejando sua nulidade; (ii) estabelecer se a nulidade contratual confere à recorrente o direito ao depósito do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária pela administração pública exige a comprovação do interesse público excepcional, sendo vedada sua perpetuação, sob pena de violação ao princípio do concurso público (Constituição Federal, artigo 37, II).

4.

A Lei Municipal n.º 888/2005 estabelece que o prazo máximo para contratação temporária é de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período uma única vez, o que não foi respeitado no caso concreto.

5.

A sucessiva prorrogação dos contratos da recorrente além do prazo legal evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, configurando nulidade nos termos do artigo 37, § 2º, da Constituição Federal.

6.

O artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 assegura o direito ao FGTS nos casos em que a nulidade do contrato temporário é reconhecida, desde que mantido o direito ao salário.

7.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da repercussão geral, reconheceu que, em casos de desvirtuamento da contratação temporária, o servidor faz jus ao FGTS e a verbas trabalhistas proporcionais, impedindo o enriquecimento sem causa da administração pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A prorrogação sucessiva e injustificada de contratos temporários na administração pública viola o art. 37, II, da Constituição Federal, ensejando sua nulidade.

2.

Declarada a nulidade do contrato temporário por inobservância das regras constitucionais, é devido ao trabalhador o depósito do FGTS pelo período laborado.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, II e § 2º; Lei n.º 8.036/1990, artigo 19-A; Lei Municipal n.º 888/2005, artigos 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 551 da Repercussão Geral; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1000986-17.2020.8.11.0013, Rel. Des. Lúcia Peruffo, j. 29.04.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004920-66.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.°
1004920-66.2024.8.11.0037

Recorrente:
Leidiane Oliveira Rocha.

Recorrido:
Município de Primavera do Leste-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Leidiane Oliveira Rocha.

Ação:
de Cobrança
.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste-MT.

Sentença (Id.
260354176
)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
260354177
): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam declarados nulos os contratos temporários e que o recorrido seja condenado ao pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas.

Contrarrazões
(Id. 260354181): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004920-66.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.°
1004920-66.2024.8.11.0037

Recorrente:
Leidiane Oliveira Rocha.

Recorrido:
Município de Primavera do Leste-MT.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Leidiane Oliveira Rocha contra a sentença proferida na presente Ação de Cobrança proposta pela recorrente em desfavor do Município de Primavera do Leste-MT
,
com o objetivo de reconhecer
a nulidade dos contratos temporários em razão das sucessivas e reiteradas renovações
e/ou prorrogações
e o recebimento
de verbas trabalhistas (FGTS).

O conjunto fático revela que a recorrente exerceu o cargo de
pro
fessora mediante contratação temporária perante o município recorrido.

Em contraponto, o recorrido não se desincumbiu de comprovar o fundamento excepcional de interesse público exigido para que ocorressem as
sucessivas e reiteradas renovações
e/ou prorrogações.

Registre-se que os contratos temporários celebrados pelo Município de Primavera do Leste-MT são regidos pela Lei Municipal n.º 888/2005 e, nos termos de seus artigos 2º e 5º, abaixo transcritos, será possível a contratação temporária por 12 (doze) meses para os casos de: a) calamidade pública, b) surtos epidêmicos, c) para atender convênios; d) situações emergenciais; e) preencher cargos indispensáveis para o andamento da administração pública municipal, sendo admitida apenas uma única prorrogação:

“Art. 2º O Município de Primavera do Leste fica autorizado, nos termos desta Lei, a realizar contratação de pessoal por tempo determinado, restringindo-se a atender aos casos de necessidade temporária e excepcional interesse público, consideradas nestas hipóteses de:

I - atender a situações de calamidade pública; II - combate surtos epidêmicos; II - para atender a disposição de leis ou convênios, desde que não haja no quadro servidores qualificados para tal fim; IV - para atender a disposição de emergências que vierem a ser definida em lei; V - preencher vagas ou cargos considerados indispensáveis ao andamento da administração pública municipal, desde que não haja candidatos em concurso público, com prazo não expirado. (...)

Art. 5º O prazo máximo da contratação por tempo determinado tratada nesta Lei, será de até 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, uma única vez”.

No presente caso, a parte reclamante foi admitida para o cargo de professora e teve seus contatos de trabalho prorrogados, da seguinte forma (Id. 260354166):

- 10/2021 a 12/2021 – 3 (três) meses;

- 01/2022 a 12/2022 – 12 (doze) meses;

- 01/2023 a 12/2023 – 12 (doze) meses;

- 01/2024 a 05/2024 – 5 (cinco) meses;

Com base nessas provas, constata-se que a parte reclamante trabalhou para o ente municipal no cargo de professora por prazo superior a 30 (trinta) meses.

Assim, o prazo ultrapassou o limite de 24 (vinte e quatro) meses.

Em se tratando de trabalhadores contratados em regime temporário, vale consignar que as breves interrupções entre uma e outra contratação apenas confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato, visto que evidenciam a unicidade do vínculo entre as partes e a continuidade do trabalho.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo. 37, § 2.º, CF/88.

Destaca-se, por oportuno, que o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 estabelece que
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”
.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público
declarados nulos em razão da inobservância do artigo 37, § 2º da Constituição Federal,
ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público, conforme evidenciado no presente caso.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, não obstante reconheça a nulidade do contrato administrativo temporário que se estende por tempo indeterminado, atribui-lhe efeitos para evitar enriquecimento sem causa da administração pública.

O cenário hoje reconhece aos servidores cujo vínculo tenha sido declarado nulo, não apenas o salário referente aos dias trabalhados e FGTS, mas também o direito às férias (integrais ou proporcionais) acrescidas do terço constitucional durante o prazo laboral, observado o prazo prescricional e os períodos aquisitivos não usufruídos.

Portanto, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

Nesse sentido é a jurisprudência da Turma Recursal, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS E SALÁRIO – DIREITO A FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, acertada a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento das diferenças de salário e do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos. O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". Assim, o servidor público contratado temporariamente, reconhecida a nulidade do pacto, também faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. Sentença mantida. Recurso desprovido.(TJ-MT 10009861720208110013 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021)”.

Portanto, evidenciadas as renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho e não comprovado o caráter excepcional das prorrogações, reconheço a nulidade dos contratos temporários e condeno o recorrido ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos
.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim reformar a sentença de origem,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais e
CONDENAR o
Município de Primavera do Leste-MT
a pagar
o valor
de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta
correspondente
ao percentual que deveria ter recolhido pela administração a título de FGTS

do período trabalhado
,
considerando-se as tabelas de cálculos e fichas financeiras apresentadas, t
udo a ser apurado em liquidação de sentença, quando deverão ser observados os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar o recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025